Tribunal: TJDFT
Processo: 0765157-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. FUNGIBILIDADE RECURSAL, UMA VEZ OBEDECIDOS OS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 168 DO FONAJE. DESERÇÃO CONSOLIDADA: RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do recurso extraordinário, em virtude da falta de apresentação do comprovante de recolhimento das custas recursais.
II. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
III. Em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo o agravo de instrumento tal qual agravo interno, já que preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade.
IV. O recorrente aduz necessidade de intimação para recolhimento das custas recursais, haja vista a previsão do § 2o, do art. 1.007 do Código de Processo Civil, e aponta que a decisão, ora revista, cerceou o seu direito de defesa.
V. O recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade deve ser exercido pela Presidência da Turma Recursal, sujeita-se ao pagamento das custas especiais, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (artigos 10, inciso IV; 29, IV e 31, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
VI. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento.
VII. Impositivo o não conhecimento do recurso extraordinário em razão da deserção, uma vez não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública).
VIII. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).
IX. Ademais, não há que se falar em reabertura do prazo para efetivação do recolhimento do preparo em dobro, conforme requerido pelo recorrente, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE).
X. Em recente julgado da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal Justiça (acórdão 1405114, DJe 16.3.2022) restou consignado que: A admissibilidade do recurso extraordinário se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 2. No caso concreto, não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.
XI. Ante o exposto, há de ser mantida a decisão que não conhece o recurso extraordinário.
XII. Agravo interno conhecido e improvido. Mantida a decisão de não conhecimento do recurso extraordinário (Lei 9.099/1995, artigo 46).